Tribunal: STF
Processo: AI 531599
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Representação processual. Comprovação. Ausência. Recurso considerado
 inexistente. Precedentes. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento